Tribunal: TJDFT
Processo: 0702872-65.2025.8.07.0012
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-12-18
Data de publicação: 2026-01-12

Ementa:
DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO QUALIFICADO. CONCURSO DE PESSOAS E EMPREGO DE ARMA BRANCA. RECONHECIMENTO PESSOAL. VALIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. DOSIMETRIA. PENA-BASE. FRAÇÃO NORTEADORA 1/8. CAUSA DE AUMENTO. ARMA BRANCA. CONFIGURADA. DANOS MATERIAIS E MORAIS. MANUTENÇÃO. REDUÇÃO DA PENA CORPORAL. VALOR DE DANO MORAL MINORADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1 - Apelação criminal interposta por réu condenado pelo crime de roubo majorado (art. 157, § 2o, incisos II e VII, do CP), por ter, em concurso com outros dois indivíduos, subtraído bens e valores da vítima e de seu estabelecimento comercial mediante emprego de arma branca. A defesa pleiteia, em preliminar, a nulidade do reconhecimento pessoal e, no mérito, a absolvição por insuficiência de provas, subsidiariamente a redução da pena e do valor fixado a título de dano moral.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2 - Há três questões em discussão: (i) verificar a validade do reconhecimento pessoal do réu; (ii) definir se há provas suficientes para a condenação; (iii) analisar a legalidade da dosimetria da pena e da fixação dos valores indenizatórios.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3 - O reconhecimento pessoal realizado na fase policial, embora por meio de fotografias, é válido quando corroborado por outros elementos de prova produzidos sob o crivo do contraditório, especialmente se a vítima conhecia os autores previamente.
4 - A materialidade e a autoria delitivas estão comprovadas pelos depoimentos firmes e coerentes da vítima, pelos reconhecimentos fotográficos, pelas declarações do corréu e pelas imagens e relatórios constantes nos autos.
5 - A causa de aumento pelo emprego de arma branca prescinde de apreensão e perícia do objeto, bastando prova testemunhal consistente, como no caso em que a vítima descreveu com detalhes as armas utilizadas e os ferimentos causados.
6 - A valoração negativa das circunstâncias do crime, em razão do concurso de pessoas, é legítima na primeira fase da dosimetria, sendo adequado o aumento da pena com base na fração de 1/8 sobre o intervalo abstrato da pena cominada.
7 - A fixação da indenização por danos materiais está fundamentada em prova suficiente dos prejuízos sofridos e no pedido expresso do Ministério Público, nos termos do art. 387, IV, do CPP.
8 - O valor de R$ 2.000,00 arbitrado a título de danos morais mostrou-se excessivo diante da provável hipossuficiência econômica do réu, justificando a redução para R$ 500,00.
IV. DISPOSITIVO E TESE
9 - Recurso parcialmente provido.
Tese de julgamento:
1 - O reconhecimento fotográfico realizado na fase inquisitorial é válido quando a vítima já conhece o acusado e tal reconhecimento é corroborado por outros elementos de prova judicial.
2 - A autoria e materialidade do crime de roubo majorado ficam comprovadas com a palavra firme e coerente da vítima, especialmente quando reforçadas por outros elementos probatórios.
3 - A exasperação da pena-base em razão de circunstância judicial negativa pode ser realizada com base em fração objetiva sobre o intervalo entre as penas mínima e máxima, desde que adequadamente fundamentada.
4 - A indenização por dano moral fixada em sentença penal pode ser reduzida com base em critérios de equidade, considerando a situação econômica do réu e a intensidade do dano.